Tribunal: TJBA
Processo: 8127978-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127978-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenou a autora por litigância de má-fé, em demanda na qual a consumidora buscava a apresentação de contrato não fornecido administrativamente pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir na ação de exibição de documentos diante de prévio requerimento administrativo não atendido; (ii) estabelecer se a ausência de exibição inicial do documento gera dano moral ou desvio produtivo indenizável; (iii) determinar se são cabíveis a condenação por litigância de má-fé e a distribuição dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura quando demonstradas a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, bastando a comprovação de prévio requerimento não atendido em prazo razoável, sem exigência de esgotamento de vias administrativas.

A ausência de resposta da ré à solicitação realizada na plataforma Consumidor.gov evidencia resistência à pretensão da consumidora e legitima o ajuizamento da ação.

A apresentação do documento apenas após a citação confirma que a via judicial foi necessária para obtenção da informação, caracterizando a pretensão resistida.

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, não sendo adequada para análise de responsabilidade civil sem suporte probatório prévio.

A ausência de negativação do nome da autora e de violação relevante a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

A teoria do desvio produtivo exige demonstração de falha grave e prejuízo relevante ao tempo útil do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

O princípio da causalidade impõe à ré o pagamento dos honorários advocatícios, pois sua omissão deu causa ao ajuizamento da demanda.

A litigância de má-fé exige prova de dolo ou conduta maliciosa, inexistentes quando a parte exerce regularmente o direito de ação com tese juridicamente plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir na ação de exibição de documentos se configura com a demonstração de prévio requerimento não atendido, independentemente do esgotamento das vias administrativas.

A apresentação do documento apenas após a citação evidencia pretensão resistida e justifica a atuação jurisdicional.

A ausência de exibição inicial de documentos, sem prova de abalo relevante, não configura dano moral nem desvio produtivo indenizável.

O princípio da causalidade impõe ao réu que deu causa à demanda o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que haja improcedência parcial dos pedidos.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual, não configurada pelo mero insucesso da tese jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 43; CPC, arts. 80 e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/05/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/04/2024; TJ-PR, Apelação 0004308-97.2022.8.16.0160, j. 04/06/2023; TJ-SP, Apelação 1013613-45.2024.8.26.0482, j. 06/11/2024.